Tribunal: TJDFT
Processo: 0029514-61.2012.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0154785-28.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), REQUERIDO: BRAZ TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SUJEITA AO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É inaplicável o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 , que trata de fraude ao transporte público coletivo, ao transporte irregular de passageiros, e em consequencia, é nulo o auto de infração. A infração de trânsito está sujeita ao art. 231, VIII, da Lei n. 9503/96 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. 2. Sobre a matéria destaco, por todos, o claro precedente do e. TJDFT, ad litteris: "(...)2 - O ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92, ALTERADO PELA LEI DISTRITAL No 935/95, É INAPLICÁVEL ÀS INFRAÇÕES RELACIONADAS A TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS QUANDO PRATICADA POR PARTICULAR EM VEÍCULO DE PASSEIO. PRECEDENTES. 3 - O ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, ALTERADO PELA LEI DISTRITAL No 935/95, FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE No 2009.00.2.006922-7, POR ISSO OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NESSE ARTIGO DEVEM SER DECLARADOS INTEGRALMENTE NULOS, ATINGINDO ATÉ MESMO AS PENALIDADES POR MEIO DELE APLICADAS, POIS AUSENTE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO ART. 231, VIII, DO CTB.(...)" (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL 20080111134822APC DF; Registro do Acórdão Número: 587261; Data de Julgamento: 16/05/2012; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO PASSARELI; Publicação no DJU: 25/05/2012 Pág.: 206; Decisão: NÃO SE CONHECER DO AGRAVO RETIDO. CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME.). 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído, assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF ao apreciar o Tema de repercussão geral 546, para estabelecer a tese "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Desse modo, como regra, face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92. Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito